Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718625-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLITY VIEIRA DA GRACA AGRAVADO: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do DF contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 64496650) que revogou parte da decisão que deferiu a retomada do cumprimento de sentença de honorários advocatícios em face da MAC EXPRESS, nos seguintes termos: Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A revogação da retomada do cumprimento de sentença relativo aos honorários de titularidade da Defensoria Pública em fase da embargada, MAC EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., restou devidamente esclarecida, conforme transcrição do trecho correspondente: "(...) Assim, configurado o erro de procedimento do Juízo referente a decisão que deferiu o prosseguimento do feito em face da MAC EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, visto que já havia reconhecido em decisão anterior e preclusa, que a cota dos honorários de sucumbência pretendido integrou o acordo celebrado entre as partes, razão pela qual ACOLHO os embargos de declaração para revogar a parte da decisão que deferiu a retomada do cumprimento de sentença em face do embargante e, em consequência, torno insubsistente a penhora eletrônica, no valor de R$ 30.995,36 (ID 59392108), determinando a restituição ao embargante". Não há, portanto, nenhum vício na sentença proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à decisão. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões o Agravante, em suma, alega que o acordo que a parte Agravada firmou com a parte assistida pela Defensoria Pública não englobou os honorários devidos ao PRODEF, devendo o feito executivo prosseguir em relação aos honorários advocatícios. Afirma que a decisão é extra petita, pois o fundamento exposto na decisão recorrida sequer foi aventado tanto pela exequente quanto pelo executado, devendo ter se limitado a à incidência ou não da multa por não cumprimento voluntário e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, e não quanto aos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao PRODEF. Por fim, requer: a) medida cautelar de manutenção da penhora pelo valor correto da execução, corrigido o erro de cálculo e liberando-se o valor excedente à devedora agravada; b) o conhecimento do presente recurso; c) o provimento do recurso para que seja cassada a decisão extra petita; d) não sendo acolhido o pedido acima, a reforma a decisão do Juízo de 1o grau, para que seja reconhecido que a agravada ainda é devedora de honorários ao PRODEF, por não ter havido nenhum pagamento por acordo, bem como seja reconhecido que houve a sua regular intimação para cumprimento voluntário da obrigação, sendo legítima a exigência de multa e de honorários de cumprimento de sentença, convertendo-se a penhora, no valor de R$ 20.416,98 em pagamento ao PRODEF (liberando-se o valor remanescente à agravada por ter havido erro de cálculo), ou prosseguindo-se o cumprimento de sentença no caso de não ter sido mantida cautelarmente a penhora; Intimado para se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, o Agravante afirmou o seguinte: “em atenção à Vossa determinação, esclarece que o acordo homologado NÃO CONTEMPLOU os honorários destinados à Defensoria Pública do DF e que o presente Agravo de Instrumento foi interposto CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, APRECIANDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Agravada discutindo incidência de multa processual e honorários de cumprimento de sentença, DETERMINOU A LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO do valor penhorado para fins de pagamento dos honorários advocatícios destinados à DPDF. Salienta que, ao contrário do que entendido prefacialmente por vossa Excelência, a decisão recorrida foi PROFERIDA AOS 03/06/2020, constituída pela rejeição aos ED opostos pela DP contra decisão que acolhera os ED narrado nesta. Trata-se, pois, de recurso TEMPESTIVO, eis que interposto aos 23/06/2020, vinte dias corridos da data da decisão, sem considerar, inclusive, a data da intimação do defensor público”. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Isso porque a questão ora discutida no presente recurso já fora objeto de manifestação por meio da decisão de ID 44836435, da qual não houve interposição de recurso. Confira-se: [...] Do acordo se extrai, portanto, que foi concedida verdadeira remissão à MAC EXPRESS, devendo ser abatido do montante da dívida a quantia de R$ 163.496,96 (art. 277 do Código Civil), e não apenas de R$ 100.000,00, como feito na petição de ID 42651681. Sendo assim, intimo a parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, novo demonstrativo do débito, devendo abater o valor integral do acordo (R$ 163.496,96), devidamente atualizado. Isto feito, o processo prosseguirá com a expedição de nova carta precatória visando a intimação de RISLEY RIBEIRO DA SILVA para pagamento voluntário. Quanto aos honorários, vejo que o valor de referida verba foi incluída no acordo, mas constou no item 2 que tal verba seria objeto de negociação junto à Defensoria Pública-Geral. Não cabe a este juízo intimar MAC EXPRESS para que diga nos autos se celebrou com a Defensoria Pública Geral acordo em relação aos honorários. Verificar a celebração do acordo é incumbência da própria Defensoria Pública, já que diz respeito à verba de seu interesse e sobre a qual se comprometeu a negociar diretamente com a executada MAC EXPRESS. Desde logo, portanto, indefiro o pedido constante do ID 42651681 - Pág. 9, alínea “e”, reiterado no ID 44655045 - Pág. 8, alínea “b”.[...] Vale ressaltar que os pedidos constantes do ID 42651681, alínea “e” e ID 44655045, alínea “b”, realizados pela Defensoria Pública, a mesma requereu a intimação da Agravante para que apresentasse documento que comprovasse eventual acordo relativo aos honorários advocatícios com a própria Defensoria, o que fora negado, conforme expresso na decisão acima colacionada, vez que incumbiria à própria Defensoria Pública dizer se o acordo fora feito ou não. Assim, a decisão que definiu que o valor dos honorários advocatícios devidos à defensoria pública foram incluídos no acordo, fora proferida em 16/09/2019 e publicada em 21/09/2019, a qual não foi objeto de recurso e, consequentemente, tornou-se preclusa. Por outro lado, importante ressaltar que o Codex Processual civil determina que na fase de cumprimento de sentença e de execução, especificamente no parágrafo único do art. 1.015, todas as decisões proferidas, a priori, são objeto de recurso de agravo de instrumento, devendo o interessado mostrar sua irresignação em cada uma delas. Não o fazendo, opera-se a preclusão da mesma. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. VALORES EM ABERTO. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses. In casu, em que pese tente se insurgir contra a homologação dos cálculos da contadoria, nessa sede, certo é que, além de estarem preclusos, recai sobre eles certa presunção de veracidade, pois elaborados por terceiro colaborador do judiciário que não tem interesse no litigio, gozando da imparcialidade, a qual não se pode dizer o mesmo dos cálculos elaborados pelas partes, que possuem certa tendência a favorecer seus interesses. O argumento de que o juiz teria agido extra petita não convence, porquanto na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o juiz tem um papel mais cooperativo e funcional na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, não lhe sendo podado a promoção de atos de impulso oficial, com fincas a economia e celeridade processual. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (, 07041513920188070010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, resta evidenciado que o objetivo do Agravante é revolver matéria já decidida anteriormente, sobre a qual já se operou a preclusão. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 22 de julho de 2020 19:08:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador